Tribunal: TJES
Processo: 5002830-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação; Contratos de Consumo; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002830-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLUBE MAXIVIDA
AGRAVADO: RENATA CRISTINA PERIM e outros (3)
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5002830-20.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLUBE MAXIVIDA

AGRAVADO: RENATA CRISTINA PERIM, RUBIA KARINA PERIM SIGNORELLI, ROGERIO JOSE PERIM, ROSANA CATIA PERIM MENELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIEGO GALBINSKI - RS47105
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS LUCIO NOGUEIRA - ES14053-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS LUCIO NOGUEIRA - ES14053-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS LUCIO NOGUEIRA - ES14053-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARCOS LUCIO NOGUEIRA - ES14053-A

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLUBE MAXIVIDA
em razão da decisão, por cópia à fl. 09 do evento nº 1296212, proferida pelo juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da ação de exibição de documentos,

aplicou ao recorrente a multa cominatória estipulada no seu valor máximo, R$ 301.523,00 (trezentos e um mil, quinhentos e vinte e três reais), por entender que houve o descumprimento pela parte da entrega da documentação determinada.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que:
(
I)
não resistiu ao pedido dos agravados e, na condição de estipulante do seguro, quando citada apresentou uma mídia com a degravação da conversa em que a contratação do seguro ocorreu. Não obstante, o pedido foi julgado procedente;
(II)
em cumprimento de sentença, os agravados postularam a intimação da agravante para pagar a multa cominatória, alegando que ela não cumpriu a obrigação estipulada, o que fora deferido pelo magistrado de singela instância;
(IV)
não há razões para aplicação da multa cominatória neste caso, eis que a agravante cumpriu a obrigação, uma vez que a degravação demonstra todos os elementos essenciais do contrato – o segurador, o segurado, o risco e o prêmio - não havendo a necessidade de apólice para prova da celebração do contrato de seguro;
(V)
descabe a aplicação de multa cominatória em caso de exibição de documento, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
;
(VI)
A multa aplicada refoge aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão que consta no evento nº 1305044, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

A recorrida apresentou contrarrazões no ID nº 1357177, vindicando pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
2
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLUBE MAXIVIDA
em razão da decisão, por cópia à fl. 09 do evento nº 1296212, proferida pelo juízo da 2
a
Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da ação de exibição de documentos,

aplicou ao recorrente a multa cominatória estipulada no seu valor máximo, R$ 301.523,00 (trezentos e um mil, quinhentos e vinte e três reais), por entender que houve o descumprimento pela parte da entrega da documentação determinada.

Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que:
(
I)
não resistiu ao pedido dos agravados e, na condição de estipulante do seguro, quando citada apresentou uma mídia com a degravação da conversa em que a contratação do seguro ocorreu. Não obstante, o pedido foi julgado procedente;
(II)
em cumprimento de sentença, os agravados postularam a intimação da agravante para pagar a multa cominatória, alegando que ela não cumpriu a obrigação estipulada, o que fora deferido pelo magistrado de singela instância;
(IV)
não há razões para aplicação da multa cominatória neste caso, eis que a agravante cumpriu a obrigação, uma vez que a degravação demonstra todos os elementos essenciais do contrato – o segurador, o segurado, o risco e o prêmio - não havendo a necessidade de apólice para prova da celebração do contrato de seguro;
(V)
descabe a aplicação de multa cominatória em caso de exibição de documento, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
;
(VI)
A multa aplicada refoge aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão que consta no evento nº 1305044, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Antes de entrar ao mérito da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Os agravados ajuizaram, na origem, ação cautelar de exibição de documentos, com fito de obter acesso
“as apólices de seguro e todos os documentos referentes ao contrato realizado pela Sra. Maria de Lourdes Lorenzoni Perim, com o requerido.”

O magistrado
a quo
,
em despacho, por cópia à fl. 17 do evento nº 1296200, determinou a citação do requerido para promover a exibição dos documentos descritos na exordial (apólices de seguro e todos os documentos referentes ao contrato realizado pela Sra. Maria de Lourdes Lorenzoni Perin com o requerido).

Devidamente citado, o recorrente apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir dos autores, ante a ausência de pedido administrativo. Na sequência, colacionou uma mídia digital aos autos com os áudios e degravações a respeito da contratação do seguro.

Após, sobreveio a sentença nos autos de origem, que decretou a revelia do recorrente, ante a intempestividade de sua contestação e julgou procedentes os pedidos exordiais, determinando ao requerido/agravante a juntada aos autos da apólice de seguro e todos os documentos referentes ao contrato realizado pela Sr. Maria de Lourdes Lorenzoni Perin, sob pena de multa diária, até o limite da apólice que, segundo afirmam os autores, seria de R$ 301.523,00 (trezentos e um mil, quinhentos e vinte e três reais).

Transitada em julgada a sentença, os recorridos ingressaram com pedido de cumprimento que não foi atendido pelo recorrente, culminando com a decisão ora recorrida.

Postas estas premissas, no que pertine ao alegado cumprimento da obrigação por parte do agravante, observo que ele colacionou aos autos de origem apenas uma degravação de um contato telefônico realizado pela falecida genitora dos agravantes, ressaindo incontroversa a existência da contratação do seguro que contou com a recorrente como estipulante.

Não obstante a recorrente alegue que os documento colacionado é suficiente à prova da existência do seguro, sendo equivalente a apólice contratada pela falecida segurada por conter todos os dados necessários para o conhecimento do que se pactuou, tal realidade não é o que se verifica.

Isto porque, atinente a requisitos formais da apólice de seguro, nos termos dos artigos 759 e 760 do Código Civil, a emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco, devendo mencionar o risco assumido, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia, prêmio devido, bem como o nome do ou dos beneficiários.

Assim, diferentemente do alegado pela agravante, o documento apresentado não atende ao pedido da exordial, notadamente porque não diz respeito a apólice do seguro e não atende aos requisitos para tanto. Note-se que sequer cabe a recorrente alegar a ausência de proposta física em razão da comercialização do produto por via telefônica, pois tem o dever de manter em seus arquivos a referida documentação, e apresenta-lá quando solicitado.

Por outro lado, quanto à fixação de multa cominatória no presente caso concreto, verifica-se que o posicionamento adotado pelo Juízo se mostra antagônico à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria.

Conforme entendimento sumulado pelo colendo Tribunal da Cidadania, não se mostra cabível a fixação das
astreintes
no bojo da ação de exibição de documentos:

Súmula 372 – Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.

A mesma orientação tem sido amplamente adotada por esta egrégia Corte de Justiça, conforme abaixo demonstrado:

PROCESSO CIVIL – CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE⁄UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em ausência de interesse de agir, restando devidamente demonstrado nos autos que a parte autora requereu a exibição dos documentos administrativamente (fl. 28), não sendo atendida. 2. Em consequência, houve a necessidade de ingressar com a presente medida cautelar com o fito de obter as cópias dos contratos bancários firmados com a apelante, restando patente a necessidade⁄utilidade do provimento jurisdicional. 3. Através da Súmula 372, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que “na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. 4. A adoção deste entendimento decorre da aplicação do artigo 359 do CPC, determinada pelo artigo 845 do mesmo diploma, tornando incompatível com a ação cautelar de exibição de documento a imposição de multa cominatória pelo descumprimento da decisão judicial, vez que suficiente aos autores da demanda a presunção de veracidade da alegação baseada na prova documental eventualmente não fornecida. 5. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 12080082402, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2015, Data da Publicação no Diário: 23/06/2015)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATOS BANCÁRIOS – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – BUSCA E APREENSÃO DOS DOCUMENTOS – CABIMENTO – RECURSOS PROVIDOS. 1. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no enunciado da súmula de jurisprudência n.º 372 e julgamento do REsp n.º 1333988⁄SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, é descabida a fixação de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível. 2. A medida legal cabível para assegurar o cumprimento do comando decisório proferido em sede de ação cautelar autônoma de exibição de documentos é a ordem de busca e apreensão. Precedentes do STJ. 3. Recursos principal e adesivo providos. (TJES, Classe: Apelação, 50120008508, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/04/2015, Data da Publicação no Diário: 08/05/2015)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES (MULTA COMINATÓRIA). INCABÍVEL. SÚMULA 372 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1 – A súmula 372 do STJ dispõe que: “na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”. 2 – Assim, as astreintes estão adstritas às demandas de obrigação de fazer e não fazer, enquanto na ação de exibição de documento a medida coercitiva pertinente é a busca e apreensão, nos moldes da norma do art. 362, do CPC. 3 – Recurso provido, sentença reformada para extirpar a multa fixada. (TJES, Classe: Apelação, 24120173075, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2014, Data da Publicação no Diário: 19/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO DE 30 DIAS - NATUREZA SATISFATIVA - DEVER DE EXIBIÇÃO - MULTA COMINATÓRIA INCABÍVEL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO. 1-Apesar da medida cautelar de exibição de documentos ser um procedimento preparatório, não há necessidade do ajuizamento de uma demanda principal após a efetivação da medida pleiteada. A ação cautelar de exibição de documento apresenta caráter satisfativo, ou seja, apresentados os documentos, exaure-se a pretensão autoral e, portanto, a prestação jurisdicional. 2-Tratando-se de documento comum às partes, tem o apelante o direito de examiná-lo quando entender necessário, sendo dever do apelado exibi-lo, conforme dispõe o art. 358, inc. III, do CPC. 3. A questão referente à aplicação da multa cominatória já foi decidida nos autos do agravo de instrumento 0013850-12.2012.8.08.0032, estando superada pelo trânsito em julgado da referida decisão. 4. Recurso parcialmente provido, com julgamento do mérito da ação. Procedência do pedido, com inversão dos ônus de sucumbência. (TJES, Classe: Apelação, 32120001220, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2013, Data da Publicação no Diário: 21/05/2013)

Isso porque, em se tratando de pedido de exibição de documentos, seja ele manejado em ação cautelar autônoma, como no caso dos autos, ou mesmo em caráter incidental, o eventual descumprimento da ordem deve ser enfrentado com base nas disposições do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à situação sob exame, constantes da seção que trata da exibição de documentos ou coisas como meio de prova, com a eventual incidência da presunção de veracidade sobre os fatos que seriam objeto da comprovação por meio do documento ou coisa não exibida.

Inclusive, no caso em análise, importa salientar que a despeito da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o julgamento do processo de origem deve se submeter às normas da lei revogada, qual seja, o Código de Processo Civil de 1973, considerando que a ação cautelar de exibição de documento, originária deste recurso foi proposta na vigência do Código anterior (05/02/2016).

Cumpre pontuar, ainda, que embora o Código de Processo Civil de 2015 contenha previsão expressa quanto à possibilidade de utilização de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias a fim de que o documento seja exibido, a própria situação topográfica da norma, inserta no parágrafo único do artigo 400 do referido estatuto, indica a excepcionalidade de sua incidência, devendo ser mantida, preferencialmente, a solução indicada no
caput
do dispositivo, ou seja, a aplicação da presunção de veracidade dos fatos que por meio do documento a parte desejava comprovar, sob pena de se chancelar a existência de lides infindáveis ou com desvio de interesse, erigindo a multa cominatória ao verdadeiro objetivo da demanda. Segue abaixo transcrito o dispositivo do novel estatuto processual:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Inclusive, em recente decisão, na sessão do dia 15/05/2021, ao apreciar o Resp. 1.777.553/SP, admitido sob a sistemática dos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a seguinte tese:
"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurado mediante contraditório prévio (art. 398, caput), poderá o juiz,
após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coe
r
citiva,
determinar sua exibição sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015."

O colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu, portanto, que apesar de cabível a aplicação de multa, essa deve ser precedida de outras medidas coercitivas, o que não se observou no caso em apreço.

Desse modo, apresenta-se inviável a incidência de multa cominatória no caso de não exibição da apólice pela parte requerida, seja porque na vigência do CPC/1973, aplicável à lide ante a propositura da ação sob a sua égide, o entendimento sumulado do STJ era pelo descabimento da multa, seja porque no novel CPC, descabe a aplicação de multa sem antes determinar outras medidas coercitivas, o que não se observa no caso em análise que tenha ocorrido.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU
-LHE

PROVIMENTO,
para excluir a multa cominatória arbitrada pelo magistrado de singela instância, em razão de sua inaplicabilidade ao caso.

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE NÃO ATENDEM O PEDIDO EXORDIAL – MULTA COMINATÓRIA – INCABÍVEL – SÚMULA 372 DO STJ – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS ANTERIORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os documentos apresentados pelo recorrente não atendem ao pedido da exordial, notadamente porque não dizem respeito a apólice do seguro e não atendem aos requisitos para tanto. Note-se que sequer cabe a recorrente alegar a ausência de proposta física em razão da comercialização do produto por via telefônica, pois tem o dever de manter em seus arquivos a referida documentação, e apresenta-lá quando solicitado.

2.
Por outro lado, quanto à fixação de multa cominatória no presente caso concreto, verifica-se que o posicionamento adotado pelo Juízo se mostra antagônico à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria. A Súmula 372 do STJ, preconiza que: “Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória”.

3.
Tratando-se de pedido de exibição de documentos, seja ele manejado em ação cautelar autônoma, como no caso dos autos, ou mesmo em caráter incidental, o eventual descumprimento da ordem deve ser enfrentado com base nas disposições do Código de Processo Civil de 1973, aplicável à situação sob exame (ação ajuizada em 05/02/2016), com a eventual incidência da presunção de veracidade sobre os fatos que seriam objeto da comprovação por meio do documento ou coisa não exibida.

4.
Em recente decisão, na sessão do dia 15/05/2021, ao apreciar o Resp. 1.777.553/SP, admitido sob a sistemática dos repetitivos, o colendo Superior Tribunal de Justiça aprovou a seguinte tese:
"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurado mediante contraditório prévio (art. 398, caput), poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coe
r
citiva, determinar sua exibição sob pena de multa, com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015."
O colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu, portanto, que apesar de cabível a aplicação de multa, essa deve ser precedida de outras medidas coercitivas, o que não se observou no caso em apreço.

5.
Desse modo, apresenta-se inviável a incidência de multa cominatória no caso de não exibição da apólice pela parte requerida, seja porque na vigência do CPC/1973, aplicável à lide ante a propositura da ação sob a sua égide, o entendimento sumulado do STJ era pelo descabimento da multa, seja porque no novel CPC, descabe a aplicação de multa sem antes determinar outras medidas coercitivas, o que não se observa no caso em análise que tenha ocorrido.

6
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, À UNANIMIDADE, CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.